Tribunal: CARF
Processo: 13116.001419/2001-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001419/2001-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.022 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO SUL ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996, 1997
NULIDADE DO LANÇAMENTO . VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
Define-se como vício formal a omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato, na forma do
artigo 2o, parágrafo único, alínea b, da Lei no 4.717/65.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
NULIDADE
MATERIAL.
A identificação equivocada do sujeito passivo é causa de nulidade material do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001419/2001-12
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.001419/2001-12

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela PGFN, em face do
acórdão no 1201-00.731, de 07/08/2012, integrado pelo Acórdão no 1201-000.871, de
12/09/2013, cujas ementas e resultados estão abaixo transcritos, parcialmente:
Acórdão no 1201-00.731:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997
PESSOA JURÍDICA EXTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o auto de infração lavrado em face
de pessoa jurídica regularmente extinta, relativamente a fatos geradores ocorridos antes
de sua extinção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR provimento ao
recurso.
Acórdão no 1201-000.871:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996, 1997
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NATUREZA DO VÍCIO.
O erro na identificação do sujeito passivo tem a natureza de vício material nos casos em
que tiver origem em erro de direito, e não em erro de fato, cometido no ato
administrativo do lançamento
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em ACOLHER os
embargos declaratórios para suprir a omissão indicada, no sentido de declarar a nulidade
do lançamento, por vício material.
No recurso especial, a PGFN alegou duas divergências jurisprudenciais. A
primeira refere-se à possibilidade de lançamento contra pessoa jurídica extinta. A segunda, caso
se entenda pela impossibilidade do lançamento, se refere à natureza do vício, defendendo tratar
de vício formal e não material.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.001419/2001-12

Para a divergência quanto à possibilidade de lançamento de ofício na pessoa
jurídica extinta, indicou os paradigmas de no 105-14.234 e 201-77.029. Para a segunda, indicou
os paradigmas de no 2302-01.803 e 301-33.686.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 385/387 deu seguimento ao recurso
especial. Cientificado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Concernente à divergência quanto à possibilidade de lançamento de ofício na
pessoa jurídica extinta, verifico que a situação fática trata de extinção regular de pessoa jurídica,
com formalização da baixa perante a Receita Federal do Brasil, conforme depreende-se do
excerto abaixo extraído do acórdão recorrido:
“2) Do Erro na Identificação do Sujeito Passivo
Inicio a análise pela preliminar de nulidade do lançamento, suscitada pela defesa, por
considerar matéria prejudicial às demais questões trazidas no recurso.
A exigência fiscal foi lavrada em nome de CENTRO SUL ALIMENTOS LTDA.,
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária e baixada no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas em 17.12.1997, conforme cópia de certidão trazida ao processo
juntamente com o presente recurso (fls. 210).
Ao que se dessume dos autos, as alterações cadastrais junto à Receita Federal foram
devidamente formalizadas, tendo sido, inclusive, apresentada a declaração de extinção
relativa ao período de 01/01 a 17/12/1997 (fls. 212//217). De fato, é possível inferir que
na data da formalização do lançamento em 30.11.2001, a empresa indicada como sujeito
passivo já estava efetivamente liquidada e extinta.
Isso posto, não há dúvida de que, no caso, houve a dissolução regular da pessoa jurídica,
dissolução essa objeto, inclusive, de certidão de baixa emitida pela Secretaria da Receita
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.001419/2001-12

Federal (fl. 210). O fato de o Fisco haver apurado, após a data da baixa, créditos
tributários relativos a fatos geradores ocorridos antes daquela data, em nada altera a
regularidade da extinção.”
No caso, à e-fls. 206/207, constam certidões de baixa emitidas pela Receita
Federal em 04/02/1998 e 06/06/2000, respectivamente, nas quais a data da baixa ocorrera em
17/12/1997, por liquidação voluntária. Por sua vez, o Auto de Infração foi lavrado em
30/11/2001, conforme e-fl. 21, portanto, posterior à extinção por liquidação voluntária e à
informação efetuada à Receita Federal.
No caso, incide a aplicação da Súmula CARF no 112:
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco
Federal antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, nego provimento ao recurso especial fazendário nesta matéria.
A segunda divergência diz respeito à natureza do vício, se material no entender do
acórdão recorrido, ou formal, defendido pela PGFN. Foram indicados os paradigmas 2302-
01.803 e 301-33.686, cujas ementas transcrevo abaixo:
Acórdão no 2302-01.803:
NFLD. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCLUSÃO
INDEVIDA DO CONSÓRCIO. VÍCIO FORMAL. NULIDADE.
O desnaturamento do consórcio importa na atribuição de responsabilidade solidária às
empresas constituintes pelas obrigações por ele assumidas. Repousando a legitimidade
passiva tributária sobre as empresas consorciadas e não sobre o consórcio em si
considerado, a notificação de lançamento efetuada unicamente em nome deste se
configura vício formal consubstanciado em erro na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária, situação que reclama a declaração de nulidade da NFLD.
[...]
Acórdão no 301-33.686:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL — ITR
Exercício: 2002
NULIDADE - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
É nulo, por vicio formal, de lançamento constituído mediante auto de infração lavrado
em face de sujeito passivo diverso daquele elencado pela norma tributária.
RECURSO DE OFICIO NEGADO
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.001419/2001-12

O acórdão recorrido considerou que o erro na identificação do sujeito passivo
pode ser vício formal, se decorrente de erro de fato ou vício material, se decorrente de erro de
direito.
O primeiro paradigma versou sobre erro na identificação do sujeito passivo por ter
sido o lançamento efetuado em nome de consórcio de sociedades, sem personalidade jurídica, ao
passo que deveria ter sido realizado em nome das sociedades que compõem o consórcio,
considerando tal vício de natureza formal, em razão de as sociedades também terem sido
incluídas na notificação de lançamento. No paradigma, o colegiado considerou ainda que o caso
seria de vício material, se as empresas consorciadas não tivessem sido notificadas.
A tese do paradigma admite a possibilidade de o vício ser material, havendo erro
quanto à ausência dos sujeitos passivos corretos no documento de lançamento. No caso, as
situações fáticas são distintas (consórcio e sociedades consorciadas existentes em comparação
com pessoa jurídica extinta, sem indicação dos corretos sujeitos passivos no Auto de Infração),
não podendo caracterizar o dissídio jurisprudencial.
O segundo paradigma versou sobre erro na identificação de sujeito passivo pelo
fato de o Auto de Infração ter sido cientificado à empresa incorporada e não à incorporadora,
considerando o erro de natureza formal. No caso, trata-se de erro de direito, restando, portanto,
comprovada a divergência jurisprudencial, pois no acórdão recorrido decidiu-se que o erro de
direito configuraria vício material.
Destarte, entendo comprovada a divergência jurisprudencial quanto à natureza do
vício do lançamento anulado por erro de identificação do sujeito passivo.
Do mérito
A lide restringe-se à natureza do vício no erro de identificação do sujeito passivo,
no lançamento de ofício em face da pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária. A PGFN
argui que há vício de forma em razão de ter sido preterida uma formalidade essencial ou o ato
não revestir a forma legal. No caso, o vício consistiria na falta ou inobservância de
preenchimento de requisitos essenciais do artigo 10 do Decreto no 70.235/72 e/ou artigo 142 do
CTN.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.001419/2001-12

O artigo 10 do Decreto no 70.235/72 dispõe sobre os elementos essenciais do Auto
de Infração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por sua vez, o artigo 142 do CTN dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Concordo com a definição de vício de forma adotada pela PGFN, contudo o vício
de forma verifica-se na ausência do requisito ou na inobservância da formalidade, mas não no
erro constante em seu conteúdo. É o que depreende-se da definição de vício de forma trazida
pela Lei no 4.717/1965, que regula a ação popular:
Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as
seguintes normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições
legais do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.001419/2001-12

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de
lei, regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em
que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao
resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim
diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.
Assim, o erro verificado não foi na ausência da identificação do sujeito passivo,
mas em seu conteúdo, de modo que alterou o elemento subjetivo da relação jurídica e a própria
constituição do crédito tributário. Neste sentido, cito as razões do voto proferido pelo
Conselheiro Rafael Vidal no Acórdão no 9101-002.764:
“Pela enumeração dos elementos que compõe o ato administrativo, já se pode visualizar
o que se distingue da forma, ou seja, o que não deve ser confundido com a aspecto
formal do ato (a competência, o objeto, o motivo e a finalidade).
No contexto do ato administrativo de lançamento, vício formal é aquele verificado de
plano, no próprio instrumento de formalização do crédito, e que não está relacionado à
realidade jurídica representada (declarada) por meio deste ato.
O vício formal não pode estar relacionado aos elementos constitutivos da obrigação
tributária, ou seja, não pode referir-se à verificação da ocorrência do fato gerador da
obrigação, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do montante do tributo
devido e à identificação do sujeito passivo, porque aí está a própria essência da relação
jurídico-tributária. O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por
exemplo, a ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do lançamento, a
falta de assinatura do autuante, ou a falta da indicação de seu cargo ou função, ou ainda
de seu número de matrícula, todos eles configurando elementos formais para a lavratura
de auto de infração, conforme art. 10 do Decreto no 70.235/1972, mas que não se
confundem com a essência/conteúdo da relação jurídico-tributária, apresentada como
resultado das atividades inerentes ao lançamento (verificação da ocorrência do fato
gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido,
identificação do sujeito passivo, etc. CTN, art. 142).
Penso que a verificação da possibilidade de refazimento (repetição) do ato de
lançamento, com o mesmo conteúdo, para fins de apenas sanear o vício detectado, é um
referencial bastante útil para se examinar a espécie do vício.
Se houver possibilidade de o lançamento ser repetido, com o mesmo conteúdo concreto
(mesmos elementos constitutivos da obrigação tributária), sem incorrer na mesma
invalidade, o vício é formal. Isso é um sinal de que o problema está nos aspectos
extrínsecos e não no núcleo da relação jurídico-tributária.
Há uma decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o Acórdão no 910100.955,
que explicita bem esse aspecto:
[...]
O fato é que se houver necessidade de inovação na parte substancial do lançamento
(seja através de um lançamento complementar, seja através do resultado de uma
diligência), não há como sustentar que a nulidade então existente decorria de vício
formal.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.001419/2001-12

Quanto ao caso em questão, vê-se que o voto do conselheiro Wilson Fernandes
Guimarães, que embasou a decisão do CARF na parte em que ela considerou o erro na
identificação do sujeito passivo como um vício substancial (de natureza material,
portanto), até admite que em alguns casos "a indicação equivocada do sujeito passivo da
obrigação tributária pode representar vício meramente formal", mas esclarece que no
caso dessa empresa, o vício é mesmo de substância.
De acordo com o referido voto, "não seria exagero afirmar que não só o ato de
lançamento tributário revelou-se substancialmente nulo, mas todo o procedimento
administrativo anterior a ele, eis que impulsionado contra pessoa inexistente no mundo
jurídico".
Vê-se que não há sequer indicação expressa de uma outra pessoa para compor o polo
passivo da relação jurídico-tributária.
O polo passivo simplesmente está vazio, e para preenche-lo, a fiscalização teria que
complementar o lançamento, o que já caracterizaria a ocorrência de vício material.
Não se trata de mero erro formal, de trocar um no cadastral por outro, de simplesmente
substituir um nome por outro, ou algo semelhante.”
No mesmo sentido, o Acórdão no 9101-004.527:
[...]
NULIDADE DO LANÇAMENTO . VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
Define-se como vício formal a omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato, na forma do artigo 2o,
parágrafo único, alínea b, da Lei no 4.717/65.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE MATERIAL.
A identificação equivocada do sujeito passivo é causa de nulidade material do
lançamento.
Destaco, ainda, que a Receita Federal do Brasil também se posiciona pelo vício
material no caso de erro de direito na identificação do sujeito passivo, como é o caso dos autos.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2013 assim considerou:
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício
do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de fato é
convalidável e, por isso, anulável por vício formal.
Apenas o erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de incidência que
configure erro de direito é vício material.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.022 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.001419/2001-12

Dispositivos Legais: arts. 10, 11 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972 Processo
Administrativo Fiscal (PAF); arts. 142 e 173, II, da Lei no 5.172, de 1966 Código
Tributário Nacional (CTN).
Excerto:
“10. Falta analisar a situação em que o erro na identificação do sujeito passivo é um
vício material. Se o vício formal decorre do erro de fato, o material decorre do erro de
direito.
No conceito de Paulo de Barros de Carvalho:
Já o erro de direito é também um problema de ordem semântica, mas envolvendo
enunciados de normas jurídicas diferentes, caracterizando-se como um descompasso de
feição externa, inter-normativa.
(...)
Quer os elementos do fato jurídico tributário, no antecedente, quer os elementos da
relação obrigacional, no consequente, quer ambos, podem, perfeitamente, estar em
desalinho com os enunciados da hipótese ou da conseqüência da regra-matriz do tributo,
acrescendo-se, naturalmente, a possibilidade de inadequação com outras normas gerais e
abstratas, que não a regra-padrão de incidência. (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso
de Direito Tributário. 22a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 486).
10.1. No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária (hipótese de
incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do consequente da
regra-matriz de incidência, qual seja, o pessoal. Há erro no ato-norma.
É vício material e, portanto, impossível de ser convalidado.
10.2. Desse modo, o erro na interpretação da regra-matriz de incidência no que concerne
ao sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o contribuinte como o
responsável tributário) gera um lançamento nulo por vício material, não se aplicando a
regra especial de contagem do prazo decadencial do art. 173, II, do CTN.”
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital